Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. CONSTRUTORA. MULTIPROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. REQUISITOS. TRÊS ASPECTOS. PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL. DESINTERESSE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INVALIDADE DA CLÁUSULA.
1. O STJ e este Tribunal mitigam a teoria finalista para incluir no conceito de consumidor, além do destinatário final do produto, a pessoa física que não detém essa condição, mas possui vulnerabilidade evidente em relação ao fornecedor (teoria finalista aprofundada).
2. De acordo com a Lei de Arbitragem e a jurisprudência correlata, a cláusula compromissória é válida desde que: a) em contratos comuns: haja a anuência das partes quanto ao instituto; b) em contratos de adesão: o aderente tome a inciativa de instituir o mecanismo ou concorde, expressamente, com sua utilização, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula; c) em contratos que envolvam relação de consumo: o consumidor tenha a iniciativa da arbitragem ou, em caso de iniciativa do fornecedor, após o litígio, ele, consumidor, ratifique ou concorde expressamente com a previsão contratual. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. A propositura de demanda judicial pelo consumidor para resolução de conflito decorrente de contrato evidencia a ausência de ratificação da cláusula compromissória e de interesse no procedimento arbitral. Precedente do STJ.
4. Ausente o aceite expresso do consumidor quanto à cláusula compromissória, após o conflito, e a propositura de demanda junto ao Poder Judiciario para a resolução do ajuste, é de rigor o reconhecimento da invalidade de cláusula compromissória.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.